Tribunal: STF
Processo: ARE 1367053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – Mandado de Segurança Preventivo – Concessão de provimento jurisdicional que impeça a lavratura de Autos de Infração e Imposição de Multa ou a instauração de procedimento criminal com base no não recolhimento de ICMS por ocasião da entrada de pescados no estabelecimento comercial da impetrante, empresa optante pelo Simples Nacional – Recolhimento do tributo em apartado (por força do artigo 13, § 1º, XIII, da Lei Complementar Federal nº 123/06) que atrai a incidência da regra estabelecida no artigo 428, III, que prevê sistemática específica de pagamento nas hipóteses em que qualquer outra saída ou evento impossibilite o lançamento imediato do imposto – Ausência de ilegalidade na conduta da autoridade fiscal – Hipótese de denegação da segurança – Recurso provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI e LXIX; 170; 179; 155; 150, incisos I e III e § 5º; 145 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Estabelecida essa premissa, verifica-se que o caso concreto trata de empresa aderente do Simples Nacional circunstância que, em razão da necessidade de recolhimento do tributo em apartado (por força do artigo 13, § 1º, XIII, da Lei Complementar Federal nº 123/06), atrai a incidência da regra do artigo 428, III, que estabelece sistemática específica para todas as hipóteses em que se verifique a ocorrência de saída ou evento que impossibilite o lançamento imediato do imposto.



    A questão não é nova é já foi objeto de manifestação deste E. Tribunal de Justiça. Cite-se, nesse aspecto, as bem lançadas conclusões que levaram, em 09/09/2020, ao reconhecimento da legalidade da conduta aqui discutida no acórdão proferido na Apelação Cível nº 1063071-33.2019.8.26.0053, da 6ª Câmara de Direito Público, sob relatoria do Eminente Desembargador Leme de Campos:



    [...]



    Assim, não há que se falar em antinomia entre as regras dos artigos 391 e 428 do RICMS, mas, sim, da existência de regras distintas que visam a regulamentar situações distintas razão pela qual, por força do princípio da especialidade, o recolhimento do ICMS aqui discutido deve se dar quando verificada a ocorrência de “evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento expressamente indicado”, sem que daí decorra bitributação (pois o tributo não incidirá nos termos do artigo 319 do RICMS) ou desrespeito a qualquer dos princípios constitucionais tributários invocados pela impetrante (praticabilidade, comodidade, clareza, legalidade e isonomia tributária, capacidade contributiva, vedação ao confisco, transparência fiscal e confiança).



    Entendimento em sentido contrário poderia levar a situação concreta em que, diferido o tributo relativo às operações anteriores e não destacado o ICMS no momento da venda (medida incompatível com a sistemática do Simples Nacional), o imposto não seria pago nem na entrada, nem na saída da mercadoria.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente